Tribunal: CARF
Processo: 12448.913212/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rogério Garcia Peres
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.913212/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.778 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
INBRANDS GESTORA DE MARCAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
O direito creditório deve ser apreciado superando-se o óbice da retificação da
DIPJ após já ter sido proferido o despacho decisório e anular a decisão de
primeira instância.
Recurso Voluntário parcialmente procedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para superar o óbice da retificação da DIPJ após já ter
sido proferido o despacho decisório e anular a decisão de primeira instância, determinando o
retorno dos autos à turma julgadora de origem para que profira nova decisão analisando o mérito
da manifestação de inconformidade apresentada, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva Leite, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Rogerio Garcia Peres, Lucas Esteves
Borges, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro Bianca Felicia
Rothschild, o conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.913212/2012-21
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Relatório

Versa este processo sobre PER/DCOMP. A DRF/RJ1, através do Despacho Decisório no
024.917.738 (fl. 7), não reconheceu o direito creditório pleiteado (saldo negativo de IRPJ, do
período de 01/01/2009 a 31/12/2009) e, consequentemente, não homologou a compensação
declarada
nos
PER/DCOMP
37209.76900.260310.1.3.026443
e
36524.66637.130410.1.3.026180.

O despacho decisório contém a seguinte fundamentação:

No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma,
de acordo com as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao
período de apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$631.262,19. Valor do crédito na DIPJ: R$0,00

O interessado, cientificado em 13/07/2012 (fl. 106), apresentou, em 13/08/2012,
manifestação de inconformidade (fls. 10/14). Nesta peça, alega, em síntese, que o saldo negativo
apontado não foi informado na DIPJ, por erro de preenchimento, o que não prejudica seu direito,
conforme jurisprudência.

Em minuciosa análise a DRJ proferiu decisão no sentido de julgar a manifestação de
inconformidade improcedente. Vide ementa abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
O direito creditório deve ser apurado e demonstrado antes da apreciação do
pedido pela autoridade administrativa.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão a empresa contribuinte protocolou Recurso Voluntário
alegando que a DIPJ retificadora deve ser levada em consideração em virtude do princípio da
verdade material, já que o fato que motivou a retificação foi demonstrado.

É o relatório
Voto
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e dele se conhece.

Despacho decisório não homologou compensação com crédito de saldo negativo
de IRPJ do AC 2009 pois a DIPJ não apresentava crédito, já que Ficha 12 Cálculo do Imposto
de Renda sobre o Lucro Real especificamente na Linha 20 Imposto de Renda a Pagar o valor
informado foi zero.

A Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade, informou que a DIPJ
original foi preenchida incorretamente e por isto retificou este documento. O erro foi que não foi
informado o IRRF de aplicação financeira no valor de R$ 631.262,19.

A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade alegando que a
DIPJ retificadora foi transmitida após o despacho decisório e por isto não deve ser levada em
consideração. pois havia deixado de informar IRRF de aplicação financeira de renda fixa no
valor de R$ 631.262,19.

Por sua vez, a Recorrente alega que o princípio da verdade matérial deve ser
aceito, já que neste caso o crédito existe já que o IRRF foi devidamente retido e comprovado
com informe de rendimento emitido pela instituição financeira.

Compulsando as duas DIPJs pode ser evidenciado que na original não foi
informado o IRRF no valor de R$ 631.262,19 e por isto o valor informado, na Linha 20 da Ficha
12 Imposto de Renda a Pagar, foi zero. Na DIPJ retificadora o IRRF foi informado na Ficha 12
Linha 14 Imposto de Renda Retido na Fonte no montante de R$ 631.262, 19 o que acarretou no
saldo negativo de mesmo valor já que a empresa apurou prejuízo fiscal neste exercício.

Para se comprovar a retenção de IRRF o documento adequado é o informe de
rendimento, o qual foi juntado no processo com valor de IRRF de R$ 631.262,19 com
rendimento de 2.848.517,66.

Compulsando novamente as duas DIPJs, verifca-se que na Ficha 6 Demonstração
de Resultado – na Linha 23 – Outras Receitas Financeiras – foi informado o valor de R$
1.751.926,94. Este valor foi devidamente tributado neste ano-calendário já que não há qualquer
exclusão na apuração de IRPJ.

Ressalte-se que para o IRRF integrar o saldo negativo de IRPJ a receita financeira
que o gerou deve ter sido oferecida à tributação. No presente caso, apenas analisando a DIPJ
deste exercício, somente foi evidenciada a tributação de R$ 1.751.926,94 a título de receita
financeira sendo que a receita financeira constante no informe de rendimento foi de R$
2.848.517,66.

As aplicações financeiras são tributadas na apuração de IRPJ nas pessoas jurídicas
optantes pelo lucro real pelo regime de competência e a retenção ocorre no resgate. Assim, existe
uma inconsistência temporal. Assim, nem toda a receita de aplicação financeira no valor de R$
2.848.517,66 deve ter sido tributada em 2009, pode ser que parte dela de tenha sido contabilizada
em anos anteriores.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Assim, como existe evidência de que o IRRF foi devidamente retido (conforme
informe de rendimento Fl. 311) e que a receita financeira foi tributada (Ficha 6 Linha 23), assim
deve-se dar provimento parcial ao recurso voluntário para superar o óbice da retificação da DIPJ
após já ter sido proferido o despacho decisório e anular a decisão de primeira instância,
determinando o retorno dos autos à turma julgadora de origem para que profira nova decisão
analisando o mérito da manifestação de inconformidade apresentada.
A autoridade competente poderá dentre outros itens solicitar:
(i)
Verificar na DIRF da fonte pagadora se o IRRF foi retido;
(ii)
Verificar nos livros contábeis se a receita financeira no valor de R$
2.848.517,77 foi devidamente contabilizada e tributada e em qual
exercício;
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para superar o
óbice da retificação da DIPJ após já ter sido proferido o despacho decisório e anular a decisão de
primeira instância, determinando o retorno dos autos à turma julgadora de origem para que
profira nova decisão analisando o mérito da manifestação de inconformidade apresentada, nos
termos do voto do relator.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital